Tribunal: STF
Processo: Rp 1029
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-17
Data de publicação: 1980-04-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 4.866, DE 31 DE
OUTUBRO DE 1979, DO ESTADO DO PARA, QUE PROIBE A SAIDA DE MADEIRA,
EM TORAS, DO ESTADO PARA OUTRAS UNIDADES FEDERADAS OU PARA O
EXTERIOR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO (CF ART-8.,
XVII, "L").
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA.